Tribunal: TJES
Processo: 0021800-09.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021800-09.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALMIR ANTONIO FAGUNDES
APELADO: YASUDA SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0021800-09.2006.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADO: YASUDA SEGUROS S.A.

EMBARGADA/EMBARGANTE: DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
YASUDA SEGUROS S.A.
em face do v. acórdão de id. 2988057, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Nas razões do recurso (id 3079853) alegou que (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há omissão porque não enfrentou a tese relativa a ocorrência da prescrição.

Contrarrazões no id. 3357157.

Também foram opostos embargos de declaração
DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES
que alegou nas razões do recurso (id 3143077), em síntese, omissão quanto ao pedido de reforma da sentença de piso, com a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC).

Contrarrazões às fls. 3281636.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0021800-09.2006.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADA: YASUDA SEGUROS S.A.

EMBARGADA/EMBARGANTE: DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR YASUDA SEGUROS S.A.

Alegou a embargante, em síntese, que (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (ii) há omissão porque não enfrentou a tese relativa a ocorrência da prescrição.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

O acórdão, contudo, não se omitiu sobre nenhum ponto, porque, no meu entendimento, para a análise da ocorrência ou não da prescrição, faz-se necessária o aprofundamento da fase da instrução, tendo em vista que houve a anulação da r. sentença com “consequente retorno dos autos à origem para regular processamento da ação”.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DALMIR ANTÔNIO FAGUNDES.

Alegou nas razões do recurso, em síntese, omissão quanto ao pedido de reforma da sentença de piso, com a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC).

Pois bem.

Por meio do julgamento do recurso de apelação apresentado pelo apelante, ora embargante, foi determinada a anulação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

Por meio do presente, recurso pretende o embargante que o v. acórdão seja modificado a fim de que seja reformada a r. sentença de piso, com a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º do CPC), julgado-se procedentes os pedidos.

Entretanto, entendo que não hipótese dos autos não se afigura cabível a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º do CPC.

Destarte, o que se verifica é, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

3
)
DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos,
nego provimento
a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. - A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. - O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não padece dos vícios de omissão alegado pelos embargantes.

3. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. - Embargos de declaração desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.